Tribunal: TJBA
Processo: 0000452-59.2015.8.05.0134
Classe: Apelação
Relator(a): MARCIA BORGES FARIA
Órgão julgador: MARCIA BORGES FARIA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-13
Data de publicação: 2024-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000452-59.2015.8.05.0134

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ITUACU e outros

Advogado(s)
:
TADEU CINCURA DE ANDRADE SILVA SAMPAIO, FERNANDO SOARES GIL

APELADO: MUNICIPIO DE ITUACU

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. SERVIDORA

PÚBLICA

MUNICIPAL. PROFESSORA. REDUÇÃO DE CARGA HORÁRIA DE 40H PARA 20H SEMANAIS. ATO QUE IMPORTOU EM PERDA DE RENDIMENTOS. INEXISTÊNCIA

DE PRÉVIO PROCESSO ADMINISTRATIVO. INOBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA
DE IMPROCEDÊNCIA
REFORMADA.

1. Têm-se, na hipótese, ação de obrigação de fazer ajuizada por servidora pública municipal, ocupante do cargo de professor, objetivando o restabelecimento de sua carga horária de 40h semanais, que foi reduzida para 20h semanais sem qualquer fundamentação, tampouco sem a observância do devido processo legal e dos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que acarretou diminuição em sua remuneração.

2. Com efeito, muito embora a apelada tenha sido contratada para o cargo de professor com jornada de trabalho de 20h semanais, atuou por determinado tempo sob o regime de 40h semanais.

3. Deste modo, ainda que a fixação do regime suplementar seja marcado pelo signo da transitoriedade, com fundamento na excepcional necessidade do serviço de ensino, tratando-se de análise discricionária da administração pública, a quem compete o exame da efetiva necessidade e do interesse público no caso concreto, não pode esta reduzir a carga horária de trabalho de seus servidores, com implicações financeiras, sem a instauração do processo administrativo correspondente, violando, assim, os princípios do contraditório e da ampla defesa, cuja observância é obrigatória em situações como a presente.

4. É que, a supressão de ato administrativo que produza efeitos patrimoniais ao servidor, somente deverá ocorrer se devidamente precedida do devido processo legal. Não pode a administração pública abrupta e sumariamente proceder a um ato que vai importar em perda de rendimentos, sem oportunizar ao servidor prejudicado se defender em prévio e regular processo administrativo, garantindo-se a ampla defesa e o contraditório, consoante assegurado pela
Constituição Federal
.

5. Ante o exposto
,
DÁ-SE PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para reformar a sentença,
julgando procedentes os pedidos
para determinar, enquanto não realizado processo administrativo, o restabelecimento da jornada de 40 horas semanais, com direito às diferenças remuneratórias devidas a partir d
o ajuizamento da ação
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível nº

0000452-59.2015.8.05.0134
,
em que figura como apelante o
SINDICATO DOS PROFESSORES DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ITUACU e MARIA DO ALIVIO SILVA CANGUSSU

, e, como apelada,
MUNICIPIO DE ITUACU
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao recurso,
nos termos do voto da relatora
.